Tribunal: TJSP
Processo: 0006388-71.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à execução opostos pela FESP - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da embargante - Juízo de "retratação" do art. 1040 do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral

Ementa:

Apelação Cível – Embargos à execução opostos pela FESP - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da embargante - Juízo de "retratação" do art. 1040 do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ – Sucumbência recíproca reconhecida - Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais.